Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra r. sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o apelante pela prática do crime descrito no artigo 329, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto.

2. Em seu recurso, o réu defendeu que os fatos narrados pelos policiais responsáveis pela ocorrência revelam a atipicidade de sua conduta, pois em nenhum momento resistiu à ordem policial, tampouco houve dolo. Arguiu, ainda, que o conjunto de provas produzidos nos autos sob o crivo do contraditório é frágil, não havendo provas para embasar a condenação pela prática do crime de resistência. Isso posto, requereu a sua absolvição pela atipicidade ou pela insuficiência de provas. As contrarrazões foram apresentadas (ID n.42687868). O Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do apelo.

3. Consta da denúncia que: "no dia 18 de abril de 2022, por volta das 11h00, no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, Rodovia DF – 465, KM 04, Fazenda Papuda, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP: 71686-670, o denunciado, de forma consciente e voluntária, se opôs à execução de ato legal, mediante emprego de violência e ameaça contra os policiais penais, Eduardo Souza Vieira da Silva e Wilkens Numeriano Temote, que tentavam contê-lo. Nas circunstâncias de tempo mencionadas, EDUARDO e WILKENS estavam acompanhando o retorno dos internos do “saidão” quando o DENUNCIADO começou a apresentar comportamento anormal e a não atender os comandos emanados. Nesse momento, EDUARDO se aproximou para verbalizar sobre a conduta indisciplinar, tendo o DENUNCIADO solicitado para utilizar o banheiro. Diante da resposta de que o DENUNCIADO teria que esperar até o retorno de sua cela, este ficou nervoso e começou a dizer frases desconexas. Ato contínuo, em razão do comportamento anormal do DENUNCIADO, EDUARDO e WILKENS informaram ao DENUNCIADO que ele deveria ser algemado para ser encaminhado ao serviço médico, oportunidade em que o DENUNCIADO se recusou a cumprir os procedimentos de segurança, resistiu e tentou agredir EDUARDO e WILKENS, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo. Em seguida, ao ser encaminhado para a cela de contenção da viatura, o DENUNCIADO novamente não atendeu aos comandos, começou a se debater e tentou mais uma vez agredir EDUARDO e WILKENS com chutes. Durante a tentativa de impedir o ato legal, o DENUNCIADO também ameaçou EDUARDO, dizendo que iria achá-lo na rua e “passar geral".

4. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

5. Ao contrário do que alega a Defesa, a conduta do recorrente não se caracteriza como resistência passiva. Ele não acatou a ordem emanada pelos policiais, agiu de maneira violenta e agressiva, tentou agredir os policiais penais com chutes e pontapés, só não conseguindo em razão de ter sido imobilizado. Observa-se, ainda, que a tentativa de agressão ocorreu duas vezes e, por fim, o réu ameaçou de morte o policial Eduardo. Como concluiu o juízo sentenciante: “(...) a oposição à ordem ultrapassou o limite do razoável para a caracterização da resistência passiva. Portanto, não há que se falar em atipicidade.

6. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado n. 284/2022-30a DP, pelo Boletim de Ocorrência n. 2747/2022-30a DP, assim como pela oitiva dos policiais responsáveis pela ocorrência.

7. Os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram os fatos narrados na fase policial e apresentados na denúncia. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório. No caso, não há qualquer fundamento para afastar a veracidade/legitimidade dos testemunhos prestados pelos policiais.

8. Ressalta-se, por outro lado, que a alegação de inexistência dos fatos pelo réu, quando ouvido em juízo, encontra-se isolada no contexto probatório.

9. Portanto, as provas produzidas nos autos são robustas e harmônicas, aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

10. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado GILDON GOMES DA SILVA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a pena base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no artigo 329 do Código Penal (crime de resistência), substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, deixando de proceder à suspensão da pena e estabelecendo o regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência de provas e subsidiariamente requerendo sua reforma para que seja decretada a sua absolvição. 2. Parecer do Ministério Público no sentido de que a apelação seja conhecida, porém, improvida no mérito. 3. Recurso cabível e tempestivo, do qual se conhece. 4. Responde pelo crime de resistência o acusado que se opõe ao cumprimento de ato legal, reagindo com violência e ameaça à ordem emanada da autoridade policial, por ocasião da abordagem em via pública, xingando, dizendo que ninguém o prenderia, que tiraria a farda dos policiais. A alegação do recorrente de que é inocente não encontra suporte probatório nos autos. 5. A autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial n. 5.121/2021-0 - 6a DP (ID 33084137), por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 6. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, cumpre ressaltar que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Assim, acertada a sentença que consignou "O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória." 7. Destarte, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova, devendo ser mantida a condenação do recorrente, já que sua conduta amolda-se à tipicidade contida no art. 329, do Código Penal. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1425115, 07022335920218070021, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.